Tribunal: TJDFT
Processo: 0717960-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717960-58.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: THAMER JOSE CELESTINO YAMAGUTI AGRAVADO: VALLE DA SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DESPACHO À agravante para manifestar-se, em 5 dias, sobre a diligência infrutífera de intimação da agravada (id. 18135091). Brasília - DF, 3 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora